Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706547-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUMBERTO DE JESUS SIMOES FILHO DESPACHO Em razão do trânsito em julgado (id. 14682197), baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora